Tribunal: TJDFT
Processo: 0716391-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0716391-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA FERREIRA DA COSTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo (Id. 71196974) interposto por JOSE MARIA FERREIRA DA COSTA, em face de decisão proferido pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id. de origem 230971193) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0734903-11.2024.8.07.0001, ajuizada por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O juízo de origem, ao indeferir o benefício, constatou que o executado, ora agravante, possui remuneração mensal bruta acima de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Além disso, as despesas descontadas em seu contracheque se referem a dívidas espontaneamente contraídas, posto que são empréstimos bancários. Em suas razões recursais (Id. 71196974), a parte agravante sustenta que o seu rendimento mensal está comprometido em decorrência da penhora deferida na ação de execução, bem como pelas dívidas contraídas. O preparo não foi recolhido em razão do recorrente postular pela gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Conforme prevê o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo diploma legal, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalta-se que os recursos não impedem a eficácia das decisões, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, conforme previsão do artigo 995, caput, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o relator somente poderá suspender a eficácia da decisão se diante da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por ora, a análise a ser realizada no caso em tela restringe-se a concessão de efeito suspensivo, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de requisitos cumulativos, isto é, a ausência de um deles autoriza o indeferimento do pedido de imediato. Ante a análise dos autos, verifica-se não ser possível a concessão do efeito suspensivo ao recurso em sede liminar. O requisito da probabilidade do direito não restou comprovado, devendo ser objeto de análise mais profunda do caso. Observa-se da análise dos documentos juntados no processo de origem que o agravante possuí remuneração mensal bruta superior a R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), porém, por conta de inúmeros empréstimos realizados em diversas instituições financeiras, há uma diminuição considerável da sua renda (Id. de origem 225371633). Ocorre que, dívidas espontaneamente contraídas, como no caso de empréstimos bancários, não podem ser consideradas para auferir a situação de hipossuficiência econômica, a fim de ensejar o benefício da gratuidade de justiça. Tal benefício deve ser utilizado como exceção no processo civil, apenas quando a situação de hipossuficiência decorre da vulnerabilidade do requerente, e não por autonomia da vontade. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça segue nesse sentido: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Insuficiência de recursos. Necessidade de comprovação. Despesas incompatíveis com alegada hipossuficiência. Empréstimos. Contratação voluntária. Excepcionalidade não demonstrada. Decisão mantida. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça com o fundamento de que o requerente possui rendimentos brutos de R$ 18.245,29 e líquidos superiores a R$ 15.000,00, ressaltando que contratos de empréstimo não são considerados para fins de concessão da benesse. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante comprovou a hipossuficiência econômica para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, conforme previsto no art. 98 do CPC e art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. O benefício da gratuidade de justiça exige comprovação objetiva da insuficiência de recursos, sendo a presunção de pobreza relativa e passível de afastamento mediante fundadas razões demonstradas nos autos 4. A análise documental indicou gastos elevados e incompatíveis com a situação de hipossuficiência, circunstância acompanhada de ausência de comprovação de despesas extraordinárias ou imprevistos, e omissão na apresentação de extratos bancários e faturas relevantes. 5. O compromisso com empréstimos firmados pelo recorrente, por si só, não autoriza a concessão do benefício da gratuidade de justiça pretendido, especialmente considerando a falta de qualquer motivo que extrapole os limites do planejamento financeiro familiar. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; CF/1988, art. 5o, LXXIV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 1950303, no 1942638, no 1722835, no 1662908. (Acórdão 1981435, 0729663-44.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025.) Grifou-se. Portanto, a parte agravante, por ora, não conseguiu demonstrar o requisito da probabilidade do direito, nesse sentido, não há possibilidade de concessão do pedido liminar. Destarte, INDEFIRO o pedido liminar de concessão do efeito suspensivo até o julgamento do mérito do presente recurso. Ressalta-se que se trata de uma cognição sumária a respeito do litígio, portanto, faz-se necessário a dilação probatória para a resolução da lide. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 109, inciso I, do Código de Processo Civil, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões e juntar documentos, nos termos do art. 1.019, inciso II do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital